Tribunal: TJDFT
Processo: 0720970-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720970-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MERISWANE TEIXEIRA OLIVEIRA PACIENTE: GUILHERME VINYCIOS FERNANDES OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MERISWANE TEIXEIRA OLIVEIRA, advogada constituída, com OAB/TO no 10.144, em favor de GUILHERME VINYCIOS FERNANDES OLIVEIRA, preso desde 23/06/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 288 e 273, §1o-B, inciso I, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Gama/DF que decretou a prisão temporária do paciente (fls. 74/86). Alega a impetrante que “Por meio da ação penal no 0703801-30.2022.8.07.0004 que tramita perante o Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama – Distrito Federal, o paciente foi citado em razão de quebra de sigilo telefônico de terceira pessoa acusada no referido processo, tendo por isso, sido expedido mandado de prisão baseado nos autos no 0700502- 45.2022.8.07.0004, que tramita perante a 1a Vara Criminal do Gama, em cujos autos o paciente não é citado”. Argumenta que referidas conversas são superficiais e, portanto, não possuem o condão de restringir a liberdade do paciente, notadamente porque “em tais ligações não é possível comprovar que o paciente infringiu normas constantes, elencadas nos artigos 288 e 273, §1o”, ambos do Código Penal. Narra que “Referida conversa, segundo entendimento da autoridade policial, teve a função de intermediar a venda, já que repassa o nome de uma mulher interessada, não ficando demonstrada que a venda foi de fato efetivada, o que exclui totalmente a possibilidade de acusação sobre venda do referido produto”. Acrescenta que “o que de fato aconteceu, foi que o paciente, ao tentar realizar aborto juntamente com a mulher citada acima, pesquisou na internet sobre o referido medicamento, tendo encontrado uma pessoa com apelido de INDIO, um dos investigados na presente ação, confessando que de fato comprou para promover o aborto, o que nem aconteceu, pois tal mulher nem estava grávida”. Sustenta que a prisão do paciente padece de motivação adequada e não é imprescindível para as investigações do inquérito policial, em especial quando o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e filha menor de 2 (dois) anos que dele depende economicamente. Pontua também que os requisitos previstos no artigo 1o da Lei no 7.960/89 não restaram preenchidos e que a medida padece de contemporaneidade, uma vez que os supostos fatos teriam ocorrido em 2021. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 89/91). Em 29/6/2022, a Defesa informa que o paciente foi colocado em liberdade (fls. 109/110). É o relatório. Decido. Diante das informações prestadas pela impetrante e da expedição de alvará de soltura em favor do paciente (fls109/110), verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de junho de 2022 15:24:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora